Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721763-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AD CORPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao CNIB para busca de bens em nome da parte executada. Em suas razões, o recorrente sustenta que o pleito tem amparo no dever de cooperação entre as partes para conferir efetividade e razoável duração ao processo, sendo dispensável o prévio esgotamento de diligências para viabilizar a consulta ao CNIB. Requer a concessão de tutela de urgência, deferindo-se a consulta postulada e que, ao final, o recurso seja provido, confirmando-se a tutela liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento pelo fato do agravante desconhecer bens de propriedade do agravado” e que isso poderia conduzir à extinção ou ao arquivamento do feito (petição de recurso, doc. id no 27088882). Não delineou, no entanto, qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, afigura-se improvável que, no julgamento colegiado, o recurso venha a ser provido para deferir a consulta postulada, eis que, em princípio, a decisão agravada encontra-se em consonância com a orientação atual desta egrégia Corte acerca do tema. Veja-se, por exemplo, o acórdão 1351168, 07039220720218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator